Tribunal: CARF
Processo: 10530.900269/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa. Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades intermediárias da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.900269/2012-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.459 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades
intermediárias da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900269/2012-03
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

NÃO
CUMULATIVIDADE.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DIREITO
AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a
energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores
pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre outros.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO
ADICIONAL
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO
DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Divergiram os Conselheiros
José Adão Vitorino de Morais, Salvador Candido Brandão Júnior e Liziane Angelotti Meira para
reconhecer o direito de crédito sobre energia contratada.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adão Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 189 a 207) interposto contra o Acórdão n
14-91.088, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 156 a 180), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento
(PER) e homologou ou homologou parcialmente as Declarações de Compensação
(DCOMP), conforme despacho decisório abaixo parcialmente reproduzido:

No Relatório Fiscal, parte integrante do Despacho Decisório de fl. 115 e 116 — de
conhecimento da contribuinte e juntado por este relator aos autos, em prol dos
princípios da eficiência e celeridade — consta a fundamentação da autoridade fiscal
para indeferir o pedido de ressarcimento e homologar parcialmente as DCOMPs,
conforme abaixo:

1. Bens utilizados como insumos
Como resposta à intimação, o contribuinte apresentou memórias de cálculo dos
bens utilizados como insumos em cada período de apuração. Das planilhas
recebidas foram expurgadas as notas fiscais de serviços utilizados como
insumos, das empresas UMICORE e BRINKS, inseridas indevidamente entre as
aquisições de bens.
As aquisições de bens utilizados como insumos com direito a crédito e as glosas
efetuadas constam no ANEXO I deste Relatório.
2. Serviços utilizados como insumos
2.1. Despesas com transporte e alimentação de funcionários
O contribuinte apurou créditos decorrentes dos serviços de transporte de
pessoal e do fornecimento de alimentação para os seus empregados e
prestadores de serviços, inserindo-os entre os créditos listados no item “serviços
utilizados como insumos” da DACON.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

Segundo o § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247/02 e § 4o do
artigo 8o da Instrução Normativa SRF n° 404/2004, são entendidos como
insumos apenas os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
Como não são aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto,
os serviços de transporte e fornecimento de alimentação aos funcionários
escapam ao conceito legal de insumos.
A esse respeito, podemos citar a Solução de Divergência no 33 – Cosit, de 25 de
setembro de 2008, que assim se pronuncia:
Valores referentes ao fornecimento de alimentação, vale-transporte ou
fardamento a trabalhadores, ainda que esses últimos atuem diretamente
no processo produtivo, não se enquadram como bens ou serviços
aplicados ou consumidos como insumos na prestação de serviços ou na
fabricação (ou produção) de bens (ou produtos) destinados à venda,
sendo, portanto, vedado seu aproveitamento como crédito a descontar
da Cofins não-cumulativa. Indiferente, no caso, se tais valores tenham
sido pagos diretamente aos beneficiários ou a outra pessoa jurídica
incumbida do fornecimento.
2.2. Despesas com empresa de segurança e transporte de valores
A empresa Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda realiza o transporte
de ouro bruto dos locais de lavra para empresas que realizam a análise, o refino
e a fundição deste ouro, e o transporte do ouro em barras após o
beneficiamento.
Este serviço também não se enquadra no conceito legal de insumo, como
descrito no item anterior, pois não é aplicado ou consumido na produção ou
fabricação do produto extraído e beneficiado pelo contribuinte (ouro).
2.3. Compilação das bases de cálculo de serviços utilizados como insumos
As bases de cálculo dos serviços utilizados como insumos certificados pela
auditoria e as glosas apontadas nos subitens anteriores estão descritas no
ANEXO II deste Relatório.
3. Encargos de depreciação
As planilhas e notas fiscais apresentadas em resposta às intimações
demonstraram que o contribuinte contabilizou, em todos os períodos de
apuração, créditos de PIS/Pasep e de COFINS calculados com base no valor
integral de aquisição de alguns bens integrantes do ativo imobilizado.
Como exemplo, vemos que em junho de 2008 foi realizada a compra de uma
Motoniveladora, no valor de R$ 503.000,00, e foram contabilizados créditos de
R$ 8.299,50 (PIS/Pasep) e de R$ 38.228,00 (COFINS).
Entretanto, a legislação prevê que o crédito seja calculado sobre os encargos de
depreciação mensais (inciso III do § 1o do artigo 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03).
A simples aquisição de bens para o ativo imobilizado não gera o direito ao
crédito das contribuições, com exceção do disposto na Lei no 11.529/07. Esta lei
permite a contabilização dos créditos com base no montante integral do valor de
aquisição, mas é direcionada a produtos que o contribuinte não fabrica, e abre
exceção apenas a bens de capital destinados à produção.
No caso em análise, o que possibilita a contabilização e o aproveitamento dos
créditos é a depreciação ou a amortização desses bens, incorrida em cada
período de apuração.
Segundo o § 1o do artigo 1o da Instrução Normativa SRF no 457/04, os encargos
de depreciação devem ser determinados mediante a aplicação da taxa de
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

depreciação fixada pela Secretaria da Receita Federal (atual RFB) em função
do prazo de vida útil do bem, nos termos das Instruções Normativas SRF no 162,
de 31 de dezembro de 1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999. Também
pode-se optar pela depreciação acelerada (restrita a alguns bens) prevista no §
14 do artigo 3o da Lei 10.833/03 e no artigo 2o da Lei 11.051/04.
O contribuinte foi intimado a retificar as planilhas para que se adequassem à
legislação.
Como resposta, apresentou cálculos também incorretos, pois apuram os
encargos apenas no mês de aquisição, sem atentar para a permanência dos
encargos nos meses posteriores, até a total depreciação do bem. Como
resultado, todos os créditos respectivos foram glosados, por ausência de
elementos necessários à correta apuração dos mesmos.
Os documentos relativos aos créditos apresentados pelo contribuinte encontram-
se no ANEXO III deste Relatório.
4. Despesas de Aluguéis de Prédios locados de PJ e Despesas de Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos
O contribuinte não logrou comprovar documentalmente qualquer despesa com
aluguel de prédios.
Com relação às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, foram
fornecidos os contratos respectivos, mas o contribuinte não forneceu os recibos
que comprovariam as despesas em cada período de apuração.
Por conseguinte, todos os créditos relativos a estes itens da DACON foram
glosados.
5. Despesas com energia elétrica
Analisando as faturas apresentadas pelo contribuinte, vemos que há duas
empresas que fornecem energia aos seus estabelecimentos.
A primeira delas, a NC Energia S/A, era responsável pelo fornecimento de
energia elétrica para as instalações de lavra, na Fazenda Brasileiro, até janeiro
de 2008. Suas faturas contém os valores da energia elétrica ativa consumida.
A outra empresa, a COELBA, fornece energia elétrica para uma estação de
bombeamento de águas utilizadas no processo produtivo, para as instalações de
lavra, a partir de fevereiro de 2008, e também é responsável pelo sistema de
distribuição elétrica de alta tensão.
As faturas da COELBA contém a cobrança da energia elétrica consumida, da
demanda contratada e do custo da utilização do sistema de distribuição.
A esse respeito, vemos que o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e o
inciso III da Lei no 10.833/2003 permitem o desconto de créditos calculados
sobre a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
A lei é clara neste ponto, o direito ao crédito se resume à energia elétrica
consumida.
Não há direito ao crédito de outros elementos que integram as faturas da
COELBA, como a demanda contratada, que diz respeito à potência que a
concessionária disponibiliza para uso pela unidade consumidora, nem aos
valores pagos a título de utilização do sistema de distribuição elétrica em alta
tensão.
Assim, tendo em vista a legislação, chegamos aos valores de crédito passíveis de
contabilização e aproveitamento e às glosas em cada período de apuração,
ambos demonstrados no ANEXO IV deste Relatório.
6. Valores de crédito certificados na auditoria e valores encontrados nos
DACON
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

(...)
7. Valores por PER/DCOMP
Os PER/DCOMP relacionados a esta fiscalização são os descritos a seguir, em
tabelas que contém os valores pleiteados em ressarcimento, os valores
certificados em auditoria e as glosas efetuadas.
(...)

A ciência do despacho decisório foi dada à contribuinte em 21/11/2012 (fl. 122) e,
dentro do prazo regulamentar, 21/12/2012 (fls. 02 a 25), a manifestante apresentou sua
defesa.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte, após fazer um breve relato dos fatos
e alegar a tempestividade do recurso, apresentou a sua defesa, conforme a seguir
sintetizada.
No tópico "Do Direito - Da Legitimidade dos Créditos da Requerente" e subtópico
"Bens Utilizados como Insumos", a contribuinte apresentou um extenso arrazoado,
defendendo uma interpretação extensiva do conceito de insumo, em vez do conceito
restritivo estabelecido pela Receita Federal do Brasil (RFB) nas Instruções Normativas
nos 247/2002 e 404/2004.
No subtópico seguinte, "Despesas com Transporte e Alimentação de Funcionários",
defende a apropriação de créditos de PIS e Cofins sobre os valores pagos para o
transporte e com a alimentação dos trabalhadores envolvidos na atividade de exploração
dos recursos minerais "haja visto que, obviamente, a atividade da empresa é a
"exploração, processamento, pesquisa, industrialização, transporte, marketing ou
comercialização de recursos minerais de qualquer tipo", sendo certo, também, que sem
transporte não há como os trabalhadores chegarem às minas onde se encontra os
minérios a serem extraídos, com o consequente desenvolvimento do processo produtivo
da Requerente".
Já no subtópico "Despesas com Empresa de Segurança e Transporte de Valores", após
informar que o seu objeto social, dentre outros, é o transporte e a comercialização de
recursos minerais e citar jurisprudência administrativa sobre o tema, a contribuinte
conclui que o "creditamento foi feito de acordo com a legislação e jurisprudência sobre
o tema".
No subtópico "Encargos de Depreciação", assevera que o §1o e §14 do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003 não "não condiciona, conforme erroneamente
asseverado pelo i. Fiscal, que o valor seja calculado sobre os encargos de depreciação
mensais em sentido estrito" e na sequência conclui assim:

36. Todavia, ainda assim, concesso vênia, por um lapso, a Autoridade
Administrativa entendeu que "a simples aquisição de bens para o ativo
imobilizado não gera o direito ao crédito das contribuições".
37. Dessa forma, com espeque na legislação acima colacionada, é de rigor,
também em relação aos encargos com depreciação, a reforma da r. decisão,
para ratificar o creditamento corretamente efetuado pela Requerente.

No subtópico denominado "Despesas de Alugueis de Prédios Locados de PJ e Despesas
de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos", afirma que a autoridade administrativa mais
uma vez se equivocou:
40. Isso porque, assim como nos itens anteriores, o legislador foi claro acerca
da autorização conferida ao contribuinte para calcular créditos sobre os
aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica e de aluguéis de máquinas e
equipamentos:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

"Art. 3- Do valor apurado na forma do art. 2- a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;"
41. Assim, sendo, não há qualquer justificativa para o Fisco impor limitações
para a utilização dos créditos que o contribuinte faz jus, mormente tais bens são
essenciais à atividade da fim da Empresa.
42. Importante frisar, ainda, que o próprio Fiscal reconheceu que a Requerente
apresentou os contratos aptos a comprovar a despesas com os alugueis, o que só
vem a reforçar ainda mais a necessidade de se reformar a referida decisão.

No subtópico "Despesas com Energia Elétrica", afirma que "o artigo 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 são categóricos no quanto à dedutibilidade das despesas de
energia elétrica na base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativo", e, após citar
uma solução de consulta sobre o tema, pede a reforma da decisão/glosa.
No tópico que antecede o pedido, "Aplicação do Princípio da Verdade Material - Da
posterior Juntada de Documentos e da Necessidade de Conversão do Feito em
Diligência", requer, "acaso não acolhidos os argumentos ventilados pela Requerente
durante todo o deslinde do processo, o que não se espera, deve haver a conversão do
feito em diligência para que seja verificada a escrituração contábil da empresa, com o
intuito de se comprovar a existência de do crédito advindo de pagamento a maior de
IRPJ do segundo trimestre de 2010".
Por fim, no Pedido, requer:

51. Diante do exposto, a Requerente postula pela reformada do Despacho
Decisório ora discutido, para reconhecer os valores comprovados no pedido de
restituição, homologando-se, por conseguinte, as compensações atreladas e
extinguindo-se os créditos tributários correspondentes.
52. Subsidiariamente, caso não se entenda ser o caso de homologação de plano,
seja deferida a conversão do presente feito em diligência, em atenção à verdade
material.
53. Protesta ainda a Requerente, também em homenagem ao princípio da
verdade material, por todos os meios de prova em Direito admitidas,
notadamente pela juntada de novos documentos, e pelo deferimento da prova
pericial acima descrita.

Ato seguinte, a DRJ opinou por julgar parcialmente procedente o pleito do
Contribuinte. Restou revertida a glosa inerente aos serviços de transporte do ouro bruto. O
Acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
— bem ou serviço — para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte. Exclui também do conceito de insumo as vedações e limitações ao
desconto de créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova
documental possível de apresentação na impugnação. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento
processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à autoridade
julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para apresentação de
provas em momento posterior. Consideram-se não formulados os pedidos de diligências
que deixem de atender os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA
DO
CARF
E
DECISÕES
DE
TERCEIROS.
NÃO
VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF e as decisões de terceiros não possuem caráter vinculante para a
DRJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não comprovação dos créditos, referentes ao PIS e Cofins não cumulativos, indicados
no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.

Em virtude das reversões efetuadas às glosas, os valores em debate ficaram
doravante assim resumidos:

Por fim, em sede de Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera os argumentos
veiculados em sua defesa exordial. Preliminarmente, alega ocorrer cerceamento do direito de
defesa, pois em momento algum foi intimada a apresentar “esquema elétrico/memorial do local
do consumo”, conforme requereu a DRJ. Ressalta que a DRF reconheceu o direito creditório
sobre a energia elétrica e glosou apenas os créditos relativos às despesas com demanda
contratada e utilização do sistema de distribuição elétrica. Nessa senda, aduz que “a única
controvérsia suscitada pela Autoridade Fiscal refere-se à possibilidade de tomada de crédito
sobre os pagamentos realizados a título de demanda contratada e utilização do sistema de
distribuição.” De arremate, sustenta que o princípio da verdade material conduz à necessidade de
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

realização de diligências investigativas para dirimir eventuais questionamentos probatórios
circundantes ao tema.
Quanto ao mérito, contesta as glosas com despesas de alimentação e transporte de
funcionários. Questiona, ainda, as glosas de despesas de energia elétrica e dos encargos de
depreciação. Protesta, também, as glosas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. Por
fim, requer seja subsidiariamente a conversão do julgamento em diligência, para fins de
apresentação de provas adicionais aptas a corroborar a liquidez e certeza de seu direito
vindicado.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa
Conforme relatado, o Contribuinte alega haver nulidade do Acórdão da DRJ,
decorrente do cerceamento do direito de defesa. Contudo, sua percepção não merece guarida.
Anoto que o presente PAF encontra-se cunhado pela absoluta observância da legalidade desde
sua gênese. Nesse espeque, tanto a análise da Unidade de Origem quanto o Acórdão da DRJ
guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo em seus respectivos teores, todas as
informações necessárias à defesa do Contribuinte e a perfeita intelecção da casuística. Somando-
se a isso, o Recorrente falhou em demonstrar eventual enquadramento nos termos do art. 59 do
Dec. n° 70.235/72.
Outrossim, as argumentações exibidas na fundamentação do Voto Condutor do
Acórdão de piso não adicionaram qualquer inovação ao tema per se; dito de outro modo, o
Contribuinte dispunha de pleno conhecimento a respeito de todos os vértices da casuística. Tanto
assim é, que teceu sua defesa de forma muito bem elaborada e com as teses inerentes à matéria
em debate.
É de se concluir inequivocamente que o presente Processo Administrativo
respeitou por completo todo regimento normativo, e queda-se livre de máculas inerentes ao
direito de defesa.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Mérito

De plano, cumpro ressaltar que os temas ainda em debate fazem alusão aos
seguintes tópicos:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

a. Glosa de despesas com alimentação e transporte de funcionários (ausência de
relação direta com o binômio da essencialidade e relevância ao processo
produtivo – intelecção do REsp 1.221.170/PR);
b. Glosa de encargos de depreciação (ausência de comprovação ao
enquadramento às Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, e à Lei n°
11.529/2007);
c. Glosa de despesas de alugueis de prédios, máquinas e equipamentos
(ausência de provas – liquidez e certeza) ;
d. Glosa de despesas com energia elétrica (demanda contratada X demanda
consumida - ausência de provas – liquidez e certeza);
e. Pedido subsidiário de diligências.

1. Do Conceito de insumo
Antes de avaliar detidamente os assuntos acima, impera exibir que o thema
decidendum aborda a essência do que pode ser configurado insumo, e qual a amplitude de sua
creditação na matriz tributária da não-cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou
redundâncias desnecessárias, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170 (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, e alusivo à indústria de alimentos),
em que o STJ definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de
COFINS, deve observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a
imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
sujeito passivo. Vide a ementa do indigitado Acórdão (publicado em 24/04/2018):

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Nessa esteira, cunhou-se a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF n° 247 e n° 404, de tal modo que as despesas e custos essenciais à atividade do
Contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo abatimento na base de cálculo.
Assim, o binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir uma ampla gama de
elementos aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade. E, por assim ser, a dimensão
conceitual de insumo merece ser vista caso a caso, para que não ocorra ultraje nem aos ditames
do Acórdão do Tribunal da Cidadania, tampouco aos regramentos normativos internos da RFB
(COSIT/RFB No 05/2018, e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Observa-se, pois, que tal intelecção jurisdicional vislumbrou alcançar a ampla
escala de elementos utilizados nos processos produtivos, mas não de forma irrestrita. Assim, a
casuística proporciona ao Contribuinte a segurança de que seus insumos serão efetivamente
avaliados como tanto, desde que essenciais e relevantes em sua atividade. Logo, evita-se
igualmente uma espécie de regresso ad infinitum, efetuando-se um corte dogmático pela exegese
da legislação. Este, por sua vez, resolveria a situação pragmática quase que como a evitar um
impasse semelhante ao do Teorema de Agripa (referido na Filosofia Cética como um impasse
decorrente de três alternativas, sendo nenhuma delas aceitável à meta de demonstrar fundamento
filosófico para uma teoria: regressão infinita; escolha arbitrária; e petição de princípio ou
argumento de autoridade).
Por óbvio, os termos do Acórdão do REsp 1.221.170 foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento ( art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015). Cito como exemplo:
a. Acórdão n° 9303-010.107, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

b. Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

Portanto, considerando como base o pressuposto exibido acima, ter-se-á a
subsequente análise dos pontos em debate na presente instância recursal.

2. Das glosas de despesas de alimentação e transporte de funcionários
Conforme relatado, a DRJ manteve as glosas de despesas de alimentação e
transporte de funcionários, por não ter relação com o processo produtivo da empresa. Noutro
giro, o Contribuinte sustenta que tais despesas são essenciais e necessárias, enquadrada nos
moldes do REsp n° 1.221.170/PR. Transcrevo alguns trechos da petição recursal:

28. In casu, não há dúvidas de que o fornecimento de transporte e alimentos aos
funcionários da Recorrente, em suas minas de extração, que se encontram em áreas
isoladas, com algumas poucas cidades muito pequenas próximas, são vitais para o
desenvolvimento de sua atividade empresarial.
29. É certo, portanto, que a ausência de dispêndios com tais tipos de serviços a deixaria
extremamente vulnerável, podendo impactar significativamente ou até mesmo
inviabilizar o seu processo produtivo.
(...)
31. No caso em tela, assim como nos precedentes colacionados acima, o transporte de
funcionários até o local das minas de extração é parte integrante do processo produtivo
da Recorrente, não restando dúvidas sobre a possibilidade de creditamento de tais
despesas.
32. Do mesmo modo, as despesas com serviços de fornecimento de alimentação, no
caso específico da Recorrente, por se tratar de áreas praticamente isoladas, não podem
ser consideradas dispensáveis, também devendo gerar direito a crédito de PIS/COFINS.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

33. Pelas manifestações destacadas acima, fica evidente a necessidade de se acolher o
entendimento pela possibilidade de o contribuinte calcular créditos de PIS e COFINS
sobre as despesas com serviços de transporte e fornecimento de alimentação utilizados
em seu processo produtivo, contrariando, de maneira clara, a pretensão do acórdão
recorrido de manter a exclusão de tais gastos.
34. Sendo assim, levando-se em consideração a jurisprudência favorável, bem como o
conceito de insumo que deve ser aplicado para fins de apuração de crédito para as
contribuições sob análise, a glosa efetuada pelo Agente Fiscal e mantida no acórdão da
DRJ deve ser afastada, uma vez que os serviços de transporte e alimentação de seus
funcionários em áreas afastadas são imprescindíveis para a atividade operacional da
Recorrente, legitimando os créditos respectivamente auferidos.

A despeito da bem elaborada tese do Contribuinte, não vejo como acolhê-la.
Ressalto que, como visto alhures, o conceito de insumo foi balizado pelo Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 05/2018, emitido com lastro no REsp n° 1.221.170/PR, que tem por conclusão:

i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);

Somando-se a isso, vejo que o Recorrente falhou em apontar o adimplemento ao
binômio essencialidade/relevância, que é fundamental à pretendida reversão das glosas e em
rebate ao teor do Parecer COSIT. Portanto, assiste razão à DRJ, quando em seu teor decisório
explana que:
Conforme já sintetizado, o novo entendimento de insumo — definido pelo STJ, por
meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.221.170/PR (RESP), e delineado pela Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018 — estabelece que, para serem considerados insumos geradores de crédito, não
basta que os bens e serviços em discussão sejam empregados na consecução das
atividades da empresa, como alegou o contribuinte, mas sejam utilizados no processo
produtivo (direta ou indiretamente), e atendam os critérios de essencialidade ou
relevância.
(...)
Portando, diante do entendimento acima, a glosa de créditos de PIS e COFINS,
referentes às despesas incorridas com a contratação de serviços de transporte e
alimentação de seus funcionários, merece ser mantida, pois não tem relação com o
processo produtivo da empresa.

Neste mesmo sentido segue a jurisprudência da Câmara Superior (Acórdão n°
9303-010.724, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 17/09/2020), que considera tais
gastos como “despesas administrativas (atividade meio):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
os gastos relativos ao plantio da cana-de açúcar e manutenção da lavoura; gastos com
armazenagem. E, por conseguinte, não reconhecer o direito ao crédito sobre gastos com
transporte de funcionários, eis que se tratam de mera despesa administrativa (atividade
meio).
PIS/PASEP.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis
rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso
IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.Para tanto, é de se considerar que o termo
prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico
não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem
"imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de
valorização, quer através de iniciativa privada.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.

Além do mais, como não poderia ser diferente, cito precedente desta própria
Turma Ordinária, de lavra do insigne Conselheiro Valcir Gassen (Acórdão n° 3301-007.117,
sessão de 20/11/2019), o qual destaca que as despesas com os serviços considerados como
“atividades intermediárias” não conferem ao Contribuinte o direito a crédito:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA
Como o auto de infração foi lavrado de acordo com o previsto na legislação, não se
constatando nenhuma forma de preterição do direito de defesa, apenas com divergências
interpretativas sobre a decisão, deve ser afastada a alegação de nulidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

De acordo com o previsto na Súmula CARF no 108 incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
Fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.221.170-PR, também pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de que o conceito de insumo deve ser balizado
pelos critérios da essencialidade e relevância na prestação de serviços ou no processo
produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica
aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE- TRANSPORTE. VALE-
REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO. FARDAMENTO OU UNIFORME.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos calculados em relação a
vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos
aos empregados e desde que relativos à mão-de-obra empregada nessas atividades.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA
SOCIAL FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA
MÉDICO
SOCIAL.
AUXÍLIO
SAÚDE.
CURSOS
E
TREINAMENTOS.
QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência social familiar, plano de
saúde, seguro saúde, assistência médico social, auxílio saúde, cursos e treinamentos,
qualificação e formação profissional para empregados, independentemente de sua área
de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de
insumos e que não há previsão legal específica para o desconto do crédito.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇO
DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
Não gera direito à apuração de créditos com base no inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, a contratação de serviços de agências de publicidade e propaganda,
haja vista não configurarem insumos consumidos ou aplicados na prestação de serviços.
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU. FUNDAMENTO DO PAGAMENTO PELO
LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO. VALORES PAGOS
PELO LOCATÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA DE ALUGUEL.
Os valores recolhidos pelo locatário a título de “ IPTU das lojas alugadas” com
supedâneo em cláusula do contrato de locação não têm natureza jurídica de tributo, mas
compõem, neste caso, as despesas de “ aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, podendo, nessa rubrica ser realizado o desconto do crédito
correspondente.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a contratação de
serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial e de equipamentos, bem como em
relação aos materiais deles decorrentes, quando sua prestação se dá em atividades
intermediárias da pessoa jurídica.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO
A despesa a título de condomínio, desde que constante do contrato de locação como de
obrigação do locatário, incorpora-se ao conceito de despesa por obrigação legal ou
contratual, tornando-se, desta forma, essencial e necessária à execução da atividade da
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

empresa e, por consequência, geram direito à apuração de créditos da não
cumulatividade a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
TELEFONIA/INTERNET.
POSSIBILIDADE.
As despesas realizadas com serviços de telefonia para a execução de serviços
contratados, por serem necessários e essenciais, geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep.

Assim, nego provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

3. Das glosas de despesas de energia elétrica

Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte alega essencialmente que:

36. Contudo, tal como acima mencionado, a própria DRF já havia identificado que a
energia elétrica adquirida pela Recorrente era destinada “para uma estação de
bombeamento de águas utilizadas no processo produtivo, para as instalações de lavra”,
de modo que a Recorrente faz jus ao valor integral destacado nas notas fiscais de
energia elétrica.
37. Ora, não há lógica no argumento sustentado no acórdão proferido, pois, se a energia
elétrica foi utilizada no processo produtivo da Recorrente, tal como atestado pela DRF
com base nos documentos analisados durante a ação fiscal, é óbvio que as despesas com
demanda contratada e uso do sistema para consumo dessa mesma energia também
serviram de insumo no curso de produção da Recorrente.
38. Assim sendo, e considerando que (I) o Agente Fiscal confirmou que a energia
elétrica fornecida pela COELBA foi empregada no processo produtivo da Recorrente;
(II) as despesas com demanda contratada e uso do sistema faz parte da mesma fatura da
energia elétrica consumida, ou seja, são custos pagos pela Recorrente à concessionária
para deixar disponível a rede (meio) para o consumo dessa mesma energia elétrica; e
(III) nos termos do acórdão recorrido, “os valores pagos a título de demanda contratada
e os valores pagos a título de utilização do sistema de distribuição são insumos, deve-se
reconhecer a legitimidade dos créditos apurados pela Recorrente.

Em contraposição, a DRJ encampou a vertente da fiscalização, segundo a qual os
descontos seriam apenas aqueles calculados sobre a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Nessa toada, entendo que andou bem a DRJ. Sua intelecção encontra sintonia com
a correta interpretação da norma, e amparo da jurisprudência majoritária desde e. CARF:

a. Acórdão n° 3201-007.171, sessão de 09/10/2020, Rel. Cons. Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Red. Des. Cons. Mara Cristina Sifuentes

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
INSUMOS.
CONCEITO.
PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia
elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito -
menos ainda quando atrelados à mora.

b. Acórdão n° 3401-007.718, sessão de 28/07/2020, Rel. Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao
material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto
final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo
(contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação
legal de transporte em determinada embalagem.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas aos
combustíveis e lubrificantes desde que demonstrados que estes são utilizados em
maquinas, equipamentos ou veículos essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ENERGIA ELÉTRICA.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia
elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito -
menos ainda quando atrelados à mora.
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida sobre
a(s) realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é, documentalmente
demonstrada versões desarmônicas, necessária a diligência para produção de prova.
Desta forma, a diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir
encargo probatório das partes.

c. Acórdão n° 3002-000.755, sessão de 12/06/2019, Rel. Carlos Alberto da Silva
Esteves
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. CONCEITO
DE INSUMO.
Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições para o PIS e Cofins,
geram créditos os bens adquiridos para revenda e os bens/serviços utilizados como
insumos; sendo considerados insumos os dispêndios que mantenham relação direta com
o processo produtivo e que, simultaneamente, satisfação a condição de essencialidade,
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

quando submetidos ao teste de subtração. Para além dos insumos, somente geram
direito ao creditamento as hipóteses relacionadas no rol taxativo do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia elétrica,
efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa forma, não são
aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de
iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS
DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Logo, também por concordar com a fundamentação da DRJ, faço uso de suas
palavras para integrar o presente Voto:
Como bem fundamentou a autoridade fiscal, a previsão legal que permite a apuração de
créditos da não cumulatividade sobre as despesas com energia elétrica limita-se aos
valores de energia elétrica consumida pela pessoa jurídica, nos termos da Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, inciso IX, e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso III.
Entretanto, entendo que os valores pagos a título de demanda contratada e os valores
pagos a título de utilização do sistema de distribuição não são energia consumida, mas
sim o montante pago pelo usuário à concessionária para deixar disponível a rede (meio)
para o consumo de energia elétrica.
Diante disso e da nova interpretação dada pelo judiciário, infiro que os valores pagos a
título de demanda contrata e os valores pagos a título de utilização do sistema de
distribuição são insumos e assim os tratarei na análise do direito creditório.
Conforme já dito alhures, para serem considerados insumos geradores de créditos, não
basta que os bens e serviços sejam empregados na consecução das atividades da
empresa, devem também ser utilizados no processo produtivo, além, é claro, de
atendidos os critérios de essencialidade ou relevância.

Ressalto, outrossim, a ausência de elementos probatórios que fazem jus ao
adimplemento da liquidez e certeza do direito creditório. Assim, além dos fatores acima
descritos, o Contribuinte falhou em cumprir os ditames do art. 170 do CTN. E, por fim, assevero
que não se debate sobre a possibilidade de limitar o crédito de energia elétrica ao setor produtivo
ou comercial, tema este já abordado nesta Turma Ordinária (Acórdão 3301-006.987, Rel. Cons.
Salvador Cândido Brandão Junior, sessão de 23/10/2019); o que se discute em tela é a
possibilidade de segregação da glosa sobre a energia elétrica consumida daquela contratada.
De modo que adoto a hermenêutica da Lei no 10.637/2002, art. 3o, inciso IX, e Lei no
10.833/2003, art. 3o, inciso III, segundo a qual só merece direito creditório tocante a energia
elétrica efetivamente consumida.
Portanto, nego provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

4. Das glosas de encargos de depreciação

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

Segundo o Contribuinte, seu direito encontra-se amplamente comprovado nos
autos, e que a Administração violou o princípio da verdade material, verbis:

39. De acordo com o acórdão recorrido, “a fiscalização glosou créditos de encargos de
depreciação sob "a alegação de ausência de elementos necessários à correta apuração
dos mesmos", quais sejam: i) a legislação prevê que o crédito seja calculado sobre os
encargos de depreciação mensais (inciso III do § 1o do artigo 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03), mas a contribuinte apurou os créditos de PIS e Cofins decorrentes dos
encargos de depreciação com base no valor integral de aquisição de alguns bens
integrantes do ativo imobilizado; e, ii) embora intimada a retificar as planilhas e adequá-
las à legislação, a contribuinte apresentou "cálculos também incorretos, pois apuram os
encargos apenas no mês de aquisição, sem atentar para a permanência dos encargos nos
meses posteriores, até a total depreciação do bem"”.
40. Nesse contexto, a glosa dos créditos foi mantida pelo acórdão recorrido por suposta
“não comprovação”.
41. Ocorre que o trecho destacado no acórdão deixa em evidencia que os créditos
apurados pela Recorrente foram completamente desconsiderados, não por falta de
comprovação, mas sim por mero erro na prestação de informações ao Fisco, o que não é
admissível.
42. Ora, o fato de o contribuinte não apresentar corretamente suas informações fiscais
ou eventuais planilhas exigidas pela Fiscalização não afasta, por si só, seu direito ao
crédito, sendo de rigor a busca pela verdade material, conforme já amplamente
demonstrado no presente recurso.
43. E nem poderia ser diferente, diante da única exigência de que os respectivos bens do
ativo imobilizado, inclusive para os fins de creditamento sobre os encargos de
depreciação, tenham “participação direta no processo produtivo”, como decidido de
forma reiterada pelo CARF, litteris:
(...)
45. Sobre esse ponto, resta evidente que a Administração falhou gravemente, eis que
não prestigiou, assim como deveria, o Princípio da Verdade Material, vez que sequer
tomou qualquer providência com vistas a verificar e investigar se os cálculos
informados no DACON eram, de fato, legítimos.

Esta argumentação acima visa rechaçar a conclusão alcançada pela DRJ, segundo
a qual falece o direito creditório ao Contribuinte, tendo em vista seu inadimplemento probatório.
Dito desiderato foi lastreado também pelo fato do Recorrente não acostar aos autos os
documentos suficientes requisitados nos Termos de Intimações (que foram expedidos para tal
fim).
Aliás, transcrevo trecho do Relatório Fiscal a esse respeito (e-fls. 146 e seguintes):

O contribuinte foi intimado a retificar as planilhas para que se adequassem à legislação.
Como resposta, apresentou cálculos também incorretos, pois apuram os encargos apenas
no mês de aquisição, sem atentar para a permanência dos encargos nos meses
posteriores, até a total depreciação do bem. Como resultado, todos os créditos
respectivos foram glosados, por ausência de elementos necessários à correta apuração
dos mesmos.
Os documentos relativos aos créditos apresentados pelo contribuinte encontram-se no
ANEXO III deste Relatório.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

Nota-se, pois, que o cerne do debate circunda a produção de provas, em que o
Contribuinte não logrou comprovar e quantificar os quais bens do ativo imobilizado que lhe
valeriam o creditamento.

5. Das glosas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos

Sobre este aspecto, o Relatório Fiscal também reforçou a inexistência de
elementos probatórios aptos a corroborar a versão do Contribuinte, veja-se:

4. Despesas de Aluguéis de Prédios locados de PJ e Despesas de Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos O contribuinte não logrou comprovar
documentalmente qualquer despesa com aluguel de prédios.
Com relação às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, foram fornecidos
os contratos respectivos, mas o contribuinte não forneceu os recibos que comprovariam
as despesas em cada período de apuração.
Por conseguinte, todos os créditos relativos a estes itens da DACON foram glosados.

Em contraposição, o Recorrente alega que:

49. Todavia, tal argumento não pode prosperar, já que a eventual ausência de
documentos ou das informações solicitadas pela Fiscalização não deve prevalecer em
relação ao direito de aproveitamento do crédito, sendo certo que, caso o crédito seja
existente, esse deve ser considerado para fins de apuração do crédito pleiteado, não
sendo razoável a glosa pela não apresentação, no exíguo prazo de 20 ou 30 dias, de
documentos fiscais emitidos há mais de 5 (cinco) anos.
50. Nesses casos, ainda mais quando envolve contribuintes do porte da Recorrente,
deve-se conceder prazo razoável para apresentação de eventual documento não
localizado no sistema da RFB, em prestígio ao princípio da verdade material.
51. Além disso, verifica-se que todos os bens estão ligados ao processo produtivo da
Recorrente, bem como foram disponibilizadas todas as informações e documentos
necessários para a devida identificação da operação.

Ora, impende recordar que o ônus da prova recai sobre o contribuinte interessado,
que deve trazer aos autos elementos que não dei em nenhuma d vida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de rocesso Civil, em seu art. 333:
Art. 333. ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto e ist ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Contudo, a despeito de saber desde a gênese a razão da negativa de seu crédito, o
Recorrente não trouxe aos autos os elementos que viessem a chancelar seu direito. Assim, ante a
falha de instrução probante, nego provimento a este aspecto do Recurso Voluntário.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

6. Considerações sobre a necessidade de comprovação de liquidez e certeza
Já no que cinge aos requisitos formais inerentes ao PER/DCOMP, conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, é necessário que se apresente supedâneo probatório apto a
corroborar a liquidez e certeza do direito creditório (art. 170 do CTN).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir/compensar) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente
dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ, ao qual
também me filio, expressando sintonia à já mencionada verdade material.
Quanto ao mais, em contraponto à tese defensiva, sabe-se que seus documentos
ora acostados em Recurso Voluntário são de produção unilateral, desprovidos de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a instrução processual deve ser
acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de
ampla análise da composição creditória. Contudo, reitero, tal aspecto não se mostra presente
neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou a integralidade das
provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Tal aspecto é de palmar importância quando da ponderação ao item que segue.

7. Do pedido residual de diligências

Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda
oportunidade de edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir aquilo que
entende por indispensável à garantia de seu direito. De tal sorte, mostra-se absolutamente
incabível o pleito residual de provas, eis que cumpridos os ditames do Dec. n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.

Se não juntou documentos tidos como essenciais à comprovação de seu direito, o
Contribuinte o fez com amplo gozo de sua liberalidade para tanto.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo que não há de se reconhecer a homologação pretendida.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-009.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900269/2012-03

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital